Tribunal: STF
Processo: ARE 1494485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível Processual Civil e Administrativo Ação Anulatória proposta pela empresa TIM SA contra o Município de Campinas visando a declaração de nulidade de multa aplicada pelo PROCON do Município no valor de R$ 3 milhões Sentença de improcedência Recurso pela empresa autora Preliminar de nulidade rejeitada e, no mais, de rigor o provimento para declarar a insubsistência da infração.



    1. Não prospera a preliminar de nulidade Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e não produção de provas adicionais Lícito ao Magistrado proceder ao julgamento desde logo da lide sendo suficiente a prova colacionada pelas partes bem como por envolver matéria essencialmente de direito - Inteligência do art. 355, I, do novo CPC Precedentes da Corte Acrescente-se que não houve pedido expresso de produção de prova pericial e correspondente justificativa de sua real necessidade e adequação na espécie - Perícia que se mostrava desde logo inútil (art. 371, pár. Único, do CPC) além de notadamente impraticável (art. 464, III, do CPC), mormente por competir ao Magistrado aferir a presença ou não de elementos a subsidiar o Auto de Infração combatido pela empresa. Do Mérito.



    2. De início, releva notar que inexiste óbice à revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário - Ato Administrativo que goza de presunção de legitimidade que, no entanto, não é absoluta - Presunção de legitimidade do AIIM afastada pela falta de materialidade da infração haja vista que não colacionada prova essencial relativa à infração e consistente nas gravações das conversas telefônicas que embasaram os relatórios do Agente de Fiscalização do Procon-Campinas e lastrearam a autuação Substrato fático que não se mostra suficiente para lastrear a aplicação da severa sanção que supera os R$ 3,0 milhões de reais - No caso, o elemento essencial de prova e que estaria a cargo do Procon é justamente a apresentação das gravações das ligações realizadas pelo agente público - Em se tratando de processo administrativo sancionador, exige-se redobrado esforço do agente de fiscalização no sentido de comprovar a materialidade da infração imputada à empresa a tanto não bastando a mera transcrição pelo agente de fiscalização dos fatos que reputa infracionais Precedente da Corte.



    3. Tampouco se diga que caberia à empresa autuada trazer aos autos cópia das chamadas telefônicas que recebera do agente fiscalizador posto que o ônus probatório, na espécie, cabe ao “ente acusador”, dada a natureza sancionatória da autuação Inteligência do princípio do “nemo tenetur se detegere” que veda a autoincriminação.



    4. Dada a fragilidade da prova material da imputada infração alternativa não resta senão o decreto de insubsistência do procedimento administrativo e correspondente Auto de Infração, decretando-se a nulidade da multa aplicada.



    5. Ônus de sucumbência invertidos e majorados os honorários advocatícios de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Sentença reformada Preliminares rejeitadas e Apelação provida, julgando-se procedente a demanda.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para o fim de sanar omissão e consignar que os honorários advocatícios de sucumbência devem corresponder a percentual do proveito econômico obtido, devidamente atualizado e majorado na forma detalhada acima, observando o disposto no art. 85, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 6º, § 4º, III; e 19, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente